Tribunal: TJSP
Processo: 0005226-64.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que julgou extinta a punibilidade do sentenciado, mesmo sem o pagamento da multa. Recurso do Ministério Público. A Câmara tem orientação sedimentada de que, a despeito da Lei no 9.268/96, a pena de multa não perdeu sua natureza de sanção penal, de sorte que, não paga a pena pecuniária, não se pode declarar a extinção da punibilidade, mesmo que cumprida a

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que julgou extinta a punibilidade do sentenciado, mesmo sem o pagamento da multa. Recurso do Ministério Público. A Câmara tem orientação sedimentada de que, a despeito da Lei no 9.268/96, a pena de multa não perdeu sua natureza de sanção penal, de sorte que, não paga a pena pecuniária, não se pode declarar a extinção da punibilidade, mesmo que cumprida a pena privativa de liberdade. Orientação esta reforçada pelo recente julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADIN no 3.150 (redator do acórdão Min. Roberto Barroso), o qual assentou que a pena de multa imposta em condenação mantém a sua natureza de sanção penal, firmando a legitimação prioritária do Ministério Público para a execução da pena de multa perante a Vara das Execuções Penais. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005226-64.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEX
MOURA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, cassando a r. decisão de primeiro grau. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005226-64.2020.8.26.0590 -Voto no 15.263
2
Voto no 15.263
Agravante: Ministério Público
Agravado: Alex Moura da Cruz.
Comarca de São Vicente.
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que julgou
extinta a punibilidade do sentenciado, mesmo sem o
pagamento da multa. Recurso do Ministério Público. A
Câmara tem orientação sedimentada de que, a despeito da
Lei no 9.268/96, a pena de multa não perdeu sua natureza de
sanção penal, de sorte que, não paga a pena pecuniária, não
se pode declarar a extinção da punibilidade, mesmo que
cumprida a pena privativa de liberdade. Orientação esta
reforçada pelo recente julgamento do Supremo Tribunal
Federal na ADIN no 3.150 (redator do acórdão Min. Roberto
Barroso), o qual assentou que a pena de multa imposta em
condenação mantém a sua natureza de sanção penal,
firmando a legitimação prioritária do Ministério Público
para a execução da pena de multa perante a Vara das
Execuções Penais. Recurso provido.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs
agravo contra decisão judicial que julgou extinta a punibilidade do
sentenciado, em razão do cumprimento da pena privativa de liberdade,
ainda que pendente o pagamento da multa (fls. 16).
Alega, em suma, que a multa não perdeu o seu
caráter penal. Busca o afastamento da declaração da extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005226-64.2020.8.26.0590 -Voto no 15.263
3
punibilidade e a intimação do sentenciado para pagamento ou
comprovação que já o fez (fls. 01/14).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 23), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo seu provimento (fls. 31/33).
É o relatório.
2. Consistente o reclamo.
Com
efeito,
a
Câmara
tem
orientação
sedimentada de que, a despeito da Lei no 9.268/96 - que alterou o artigo
51, do Código Penal, a pena de multa não perdeu sua natureza de sanção
penal, de sorte que, não paga a pena pecuniária, não se pode declarar a
extinção da punibilidade, mesmo que cumprida a pena privativa de
liberdade (cfr, por exemplo, Agravo em Execução no
9001230-46.2015.8.26.0050, rel. Des. Fernando Torres Garcia;
Agravo em Execução no 0067611-82.20147.8.26.0000, rel. Des.
Fernando Torres Garcia).
Orientação
esta
reforçada
pelo
recente
julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADIN no 3.150 (redator
do acórdão Min. Roberto Barroso), o qual assentou que a pena de
multa imposta em condenação mantém a sua natureza de sanção
penal, firmando a legitimação prioritária do Ministério Público para
a execução da pena de multa perante a Vara das Execuções Penais.
Ora, se o Excelso Pretório reconheceu que a
pena de multa ainda guarda natureza de sanção penal, a extinção da
execução reclama (i) o seu pagamento, ou (ii) causa extintiva de
punibilidade expressamente prevista em lei, situações inocorrentes na
espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005226-64.2020.8.26.0590 -Voto no 15.263
4
3. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, cassando a r. decisão de primeiro grau.
LAERTE MARRONE
Relator